Tribunal: CARF
Processo: 10314.723160/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2014, 2023
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
LUCROS DISTRIBUÍDOS.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente para justificar acréscimo patrimonial, sem a apresentação de escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados que possibilitem a distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.723160/2017-05
ACÓRDÃO
2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉLIO FERRAZ DE ALMEIDA CAMARGO JÚNIOR - ESPÓLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2014, 2023
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal,
cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem o acréscimo patrimonial.
LUCROS DISTRIBUÍDOS.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não
é suficiente para justificar acréscimo patrimonial, sem a apresentação de
escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados que
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
2
possibilitem a distribuição alegada e a comprovação da efetiva
transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto, referente aos exercícios 2013 a 2015.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2.082/2.095), extrai-se que o Sr.
Hélio Ferraz de Almeida Camargo Júnior se beneficiou dos procedimentos adotados por seu irmão
Júlio que intermediou a aproximação de empresas (Camargo Correa, Toyo JP, Setal, Samsung, etc),
interessadas em se qualificar na execução de obras, envolvendo a construção de unidades e
fornecimento de equipamentos ligados às atividades petroquímicas. As intermediações
patrocinadas por Júlio Camargo ou em conjunto com outros interlocutores influentes junto às
diretorias da Petrobrás, quando resultavam em sucesso para empresa interessada, envolvia na
maioria dos casos, o pagamento de vantagens indevidas, exigidas por um seleto grupo de
funcionários da estatal.
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
3
Vários dos documentos constantes dos autos foram compartilhados pelo Ministério
Público Federal com autorização do juízo da 13a Vara Federal em Curitiba/PR.
Do exame do material disponibilizado a fiscalização asseverou que no caso desses
rendimentos, além da documentação ser insuficiente foi levado em consideração que o objeto
social das empresas foi totalmente descaracterizado, pois nos termos de colaboração firmados por
Júlio Camargo, irmão do Sr. Hélio Ferraz, junto à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal foi
possível constatar que aquele participava de intermediações entre várias empresas e a Petrobrás e
que os contratos somente eram viabilizados com o pagamento de propinas, o que era da ciência
das empresas contratantes.
E neste contexto, os valores representados pelos rendimentos isentos declarados,
lucros e dividendos, não foram considerados como recursos no Demonstrativo de Variação
Patrimonial, pois os objetos sociais das empresas, quando desviados para atender a esquemas
criminosos não poderiam ser utilizados para dar caráter de legalidade aos valores auferidos.
Deste modo, foi apurada a infração de variação patrimonial a descoberto de acordo
com o item VII do TVF e anexo que representa o Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo
Financeiro Mensal – Anos-Calendário 2013 a 2015.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-88.540 - 9a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 4.984/5.009, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
5.023/5.048), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
1. Argumenta que o lançamento é nulo por preterição do direito de defesa, diante
da acusação de que teria havido lavagem de capitais, o que deu ensejo a um
verdadeiro arbitramento, sem amparo na lei, ao arrepio da renda já declarada e
oferecida à tributação. Do mesmo modo a nulidade estaria presente por não
haver base legal para se desconsiderar a renda declarada na hipótese de
acréscimo patrimonial a descoberto;
2. Aduz ainda que em dezembro de 2017 já tinha transcorrido o prazo de cinco
anos para que a fiscalização pudesse promover o lançamento relativamente ao
ano de 2012 e diante da ausência de dolo, fraude ou simulação, a regra do artigo
150, § 1o do CTN deve ser aplicada;
2.1. Repele a acusação fiscal de que Hélio Ferraz estivesse envolvido na
“Operação Lava Jato”, sendo apenas irmão de Júlio Camargo, seu sócio nas
empresas que foram citadas nas investigações;
2.2. Diferentemente do que concluiu a fiscalização, a defesa informa que Júlio
Camargo não recebia comissões através das empresas das quais Hélio Ferraz era
sócio com o propósito exclusivo de repassar integralmente tais valores a agentes
públicos e funcionários da estatal a título de vantagens indevidas. Os clientes das
Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
4
empresas do impugnante nem sempre sabiam do pagamento das vantagens
indevidas;
2.3. Remete ao Termo de Verificação Fiscal para demonstrar que no caso da
REVAP, a empresa Treviso recebeu comissão de R$40 milhões e desse total
efetuou pagamento de vantagens indevidas da ordem de R$12 milhões, 30% da
comissão total recebida;
2.4. Embora não negue que tenha existido pagamento de vantagens indevidas
entende que não pode haver lavagem de dinheiro na situação em que a Treviso
recebe comissões licitamente contratadas e as oferece inteiramente à tributação,
para só então pagar uma vantagem indevida de 30% do que recebeu. Discorda
que no Processo Administrativo Fiscal seja o foro adequado para se discutir o tipo
penal da lavagem de dinheiro, até porque não está em jogo saber se houve ou
não o referido ilícito;
2.5. O fisco ignorou que as empresas Auguri, Piemonte e Treviso ainda
desempenham atividades próprias, partindo do pressuposto de que elas serviram
apenas como veículos de toda a verba destinada aos pagamentos indevidos;
2.6. Traça um perfil da constituição das três empresas do contribuinte para
informar que todas foram constituídas antes da deflagração da operação policial
envolvendo a Petrobrás e as receitas dessas empresas não eram formadas apenas
pelos serviços prestados no período investigado. A título de exemplo cita a
empresa Prysmian Surflex Umbilicais e Tubos Flexíveis do Brasil Ltda, cliente das
suas empresas desde 1986 e que não estava envolvida na investigação. Os
contratos firmados com a Prysmian e outros clientes da Treviso, Piemonte e
Auguri, nada tem a ver com os fatos investigados e representavam faturamento
suficiente para justificar os lucros distribuídos aos sócios nos anos de 2012 a 2014;
2.7. Não seria razoável considerar as três empresas como sendo de fachada se
desde períodos remotos já realizavam atividades lícitas de representação
comercial para empresas que nunca foram citadas em investigações policiais;
2.8. O sócio Hélio Camargo nunca fez qualquer pagamento a quem quer que seja;
2.9. A fiscalização não apontou qual o fundamento normativo que lhe permite
desconsiderar os rendimentos auferidos pelo contribuinte;
2.10. A fiscalização jamais questionou aspectos formais dos informes de
rendimentos e tampouco examinou a escrita contábil e fiscal das fontes
pagadoras. A recusa fazendária teve amparo exclusivamente na tese de que os
valores percebidos pelas fontes pagadoras e repassados sob a forma de lucros ao
impugnante teriam sido objeto de lavagem de capitais. As empresas das quais o
contribuinte recebeu os lucros sequer foram examinadas no procedimento fiscal,
tendo em vista que sua escrituração contábil não foi desclassificada;
2.11. Mira no artigo 674 do RIR/99 para asseverar que não poderia o fisco ter
desconsiderado, simplesmente, os lucros pagos ao sócio. Em não admitindo essa
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
5
natureza jurídica aos lucros, caberia o lançamento de imposto na fonte sem
causa;
2.12. Como vem decidindo o CARF, devem ser considerados como origens de
recursos na análise da evolução patrimonial os rendimentos isentos e não
tributáveis relativos à distribuição de lucros pagos por pessoas jurídicas. A
fiscalização ignorou os informes de rendimentos apresentados pelo contribuinte e
não apontou qualquer comando legal que autorizasse esse procedimento;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em
23/07/2019,
protocola
petição
(e-fl.
5.323/5.327)
pugnando
pelo
reconhecimento/abatimento do imposto pago pela pessoa jurídica.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DEMILIMITAÇÃO DA LIDE
Petição Extemporânea – Preclusão
Conforme relatado, o Recorrente protocolou petição em 23 de julho de 2019
pugnando pelo reconhecimento e abatimento do imposto pago pela jurídica.
No entanto, convém frisar que a petição foi protocolada muito além do prazo para
apresentação do Recurso, devendo, portanto, ser considerada intempestiva. Ademais, mesmo que
tempestiva, tal alegação não foi apresentada em sede de impugnação.
Assim sendo, nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece análise a matéria suscitada em sede de petição
extemporânea.
PRELIMINAR
Da Nulidade – Ausência de Fundamentação – Cerceamento do Direito de Defesa
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
6
O contribuinte alega que não houve a devida motivação do lançamento,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, anexos e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
7
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, especificamente quanto ao argumento que a autoridade fiscal apenas
colacionou os termos de intimações e suas respostas, a meu ver, ao contrário que afirma o
contribuinte, o Sr. Fiscal foi por demais didático, confrontando todos os argumentos e
documentos apresentados, bem como suas justificativas e conclusões.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
O Recorrente pugna que seja reconhecida a decadência do lançamento fiscal com
base no artigo 150, §4° do CTN.
No caso em análise, o Recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes regras.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos rendimentos
é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo da apuração
anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. (...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
8
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários, esta é, inclusive, uma matéria sumulada por
este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado levando-
se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual (concretizando-se em
31 de dezembro de cada ano).
Portanto, segundo os dispositivos legais mencionados pelo Recorrente, o direito do
Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador mais antigo (31/12/2012), ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2013,
e teria como termo final 31/12/2017.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2017
(09/12/2017 – e-fl. 2.136), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o
crédito tributário em questão.
MÉRITO
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
9
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de qualquer
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
10
natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma análise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
Em outras palavras, o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal
do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem caráter
absoluto de verdade, mas impõe aos contribuintes a comprovação da origem dos rendimentos
determinantes do descompasso patrimonial. À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato
constitutivo do seu direito. Dessa forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal,
utiliza-se de planilhas de cálculo com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de
inconformidades entre a renda declarada e os dispêndios e aplicações realizados pelo
contribuinte. Ocorrendo diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações
sem cobertura dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou
extintivos desse direito, ou seja, justificá-los com rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte.
No caso sob exame, o “acréscimo patrimonial a descoberto” foi apurado mediante
a desconsideração, como RECURSOS/APLICAÇÕES, dos lucros e dividendos das empresas
utilizadas no esquema fraudulento de lavagem de dinheiro e repasse de propinas.
A presunção contida nos dispositivos legais citados não é absoluta, reitere-se, mas
relativa – juris tantum – na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que
deve ser feita pela própria contribuinte, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial
não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio financeiro/patrimonial do sujeito passivo.
Primeiramente, cabe esclarecer que, de acordo com os termos da defesa não houve
qualquer argumentação contrária ao Demonstrativo de Variação Patrimonial na parte que toca
aos dispêndios/aplicações de recursos e em sede de verificação da legalidade do lançamento
também não se vislumbra qualquer erro cometido em relação aos gastos incluídos naquela
planilha.
O Recorrente insurgiu-se apenas contra a não inclusão dos valores declarados como
rendimentos isentos e não tributáveis sob a forma de lucros auferidos das empresas Treviso,
Piemonte e Auguri.
Neste ponto, tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis
litteris, a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto
por reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as
quais concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
11
Antes de tudo é curioso observar que a defesa a exemplo do que já fizera em
processo que envolve Júlio Camargo disse que ele não recebia comissões com o
propósito exclusivo de repassar vantagens indevidas aos agentes públicos,
exemplificou que em um contrato firmado com empresas do Consórcio ECOVAP
relativamente à da obra da Refinaria REPAR a sua empresa, TREVISO, recebeu
R$40.000.000,00, sendo que apenas 30% desse valor foram repassados aos
funcionários da Petrobrás.
Logo de início já é possível identificar a pouca significação que a defesa dá aos
vultosos valores envolvidos no pagamento de vantagens indevidas, a ponto de
afirmar que quantias pagas a título de propina não representavam parcela
relevante das “comissões”. Existem outros casos, mas somente neste, para a
defesa R$12.000.000,00 ou 30% do valor pactuado com o Consórcio não
significam quantia razoável.
A alegação de que as “comissões” eram sempre recebidas de forma lícita merece
ser examinada detidamente, pois não têm sido raros os julgamentos de
impugnações apresentados por pessoas envolvidas na chamada “Operação Lava
Jato”. Por diversas vezes os argumentos são sempre os mesmos: (i) as empresas
dos envolvidos prestam serviços lícitos de consultoria ou de intermediação a
outras empresas interessadas em contratar com a Petrobrás; (ii) as empresas de
consultoria são pagas, contabilizam os valores dos serviços prestados, recolhem
os tributos devidos e do montante recebido remuneram seus titulares sob a
forma de lucros distribuídos; (iii) diversos desses consultores operam em favor
das empresas como distribuidores da propina paga a funcionários da Petrobrás.
Do que nos interessa nos presentes autos é importante o registro sobre o
pagamento das propinas. Insiste a defesa que as empresas dos irmãos Hélio
Ferraz e Júlio Camargo recebiam “comissões” para realizar a ponte entre as
pessoas jurídicas interessadas em contratar com a Petrobrás e, do valor recebido
era destacada uma parte para saciar a sede dos funcionários da estatal, bem
como de outros intermediários como é o caso de Fernando Soares, outro
conhecido operador no esquema apurado pela operação policial.
Tudo isto, segundo argumenta a defesa, numa relação entre Júlio Camargo e as
pessoas envolvidas no recebimento de vantagens indevidas, sem o conhecimento
das empresas que contratavam seus serviços.
Do destaque dado pela fiscalização é preciso reforçar que de fato não convence o
argumento da defesa segundo o qual as empresas contratantes não sabiam do
pagamento de propinas. Justamente por que o próprio Júlio Camargo declarou em
Termo de Colaboração que em função de o pagamento de propina consistir em
uma regra do jogo é que os contratos eram viabilizados.
Os contratos de consultoria firmados entre as empresas do contribuinte e aquelas
interessadas em ingressar na prestação de serviços à Petrobrás não constam dos
autos, mas o modus operandi de Júlio Camargo é praticamente o mesmo das
empresas de consultoria de outros sujeitos passivos, já analisadas em julgamentos
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
12
recentes por esta Delegacia de Julgamento. Ainda que não haja provas da
participação de Hélio Ferraz nas tratativas para obtenção das vantagens
indevidas, o recebimento sobre a forma de lucros e beneficiou o “de cujus”.
Os valores recebidos a título de “consultoria” ingressam nas empresas e saem
como lucros distribuídos. A partir desse ponto são devidamente declarados ao
Fisco tanto pelas empresas como pelos sócios e servem para saldar compromissos
com os agentes públicos, por meio do pagamento de vantagens indevidas.
Normalmente os tais serviços de consultoria nunca são comprovados por meio de
relatórios, demonstrativos ou provas técnicas adequadas. Vez ou outra o sujeito
passivo apresenta contratos, tudo está devidamente contabilizado, mas a prova
efetiva que de fato prestou os serviços por meio das empresas de sua
propriedade dificilmente é apresentada.
Especificamente sobre a desconsideração dos lucros declarados como recebidos
das três empresas das quais Hélio Ferraz era sócio, a fiscalização não acatou tais
valores na composição das origens de recursos no fluxo de variação patrimonial
porque os objetivos sociais das empresas foram desvirtuados para dar ares de
legalidade às vantagens indevidas recebidas por ele.
(...)
A respeito dos rendimentos isentos e tributáveis, especialmente dos rendimentos
declarados a título de lucros e dividendos, foi asseverado no Termo de Verificação
Fiscal que o sujeito passivo (espólio) apresentou documentação insuficiente.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal no item VI, fls. 9/11
(fls.2.090/2.092 do processo) e do próprio Termo de Intimação juntado as fls.
1.735/1.737, o Espólio de Hélio Ferraz de Almeida Camargo Júnior foi intimado a
apresentar, em relação a cada empresa da qual o Sr. Helio era sócio (TREVISO,
PIEMONTE e AUGURI), os seguintes documentos:
(...)
Sobre o solicitado o sujeito passivo apresentou Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte emitido pelas três empresas
referente aos três anos calendários, exceto comprovante da empresa PIEMONTE
referente ao ano calendário 2014. Apresentou também Razão Analítico das
empresas TREVISO referente aos anos-calendário 2012 e 2013 (fls. 1.745/1.746),
PIEMONTE referente aos anos-calendário 2012 e 2013 (fls. 1.750/1751) e AUGURI
referente aos anos-calendário 2012 a 2014 (fls. 1.757/1760). Também anexou
cópia da Escrituração Fiscal Digital referente ao ano de 2014 das empresas
AUGURI (fls.2.547/3.266), PIEMONTE (fls. 3.267/4.066) e TREVISO (fls.
4.067/4.975).
Nenhum documento que comprovasse o efetivo recebimento dos lucros e
dividendos declarados com comprovada origem nas empresas foi apresentado.
Não foi apresentado qualquer comprovante de crédito em conta referente aos
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
13
lucros e dividendos declarados, nem vinculação dos lucros e dividendos
distribuídos com pagamentos efetuados em benefícios dos sócios.
(...)
A mera apresentação de Comprovantes de Rendimentos e Razão Analítico
emitidos pelas empresas das quais era sócio o Sr Helio Camargo,
desacompanhados de documentos que confirmem a efetiva distribuição de lucros
e repasse aos sócios, não demonstra o efetivo ingresso dos recursos a serem
aproveitados como origem no demonstrativo de evolução patrimonial.
Vale reforçar ponto já tratado pelo relator de que os valores constantes nas
Declarações de Ajuste Anual e demais declarações apresentadas pelas empresas
ficam sujeitos a comprovação quando da revisão das declarações conforme
documentos solicitados em procedimento fiscal.
A falta da apresentação dos documentos comprobatórios do efetivo recebimento
de lucros e dividendos foi uma das motivações para a desconsideração dos
valores de lucros e dividendos como origens/recursos no Demonstrativo de
Evolução Patrimonial.
(...)
Além disso, todo o objeto social das empresas AUGURI, PIEMONTE e TREVISO foi
descaracterizado devido a constatação de que as empresas foram utilizadas para
intermediar a contratação de várias outras empresas e a Petrobrás, valendo-se de
contratos fictícios de prestação de serviços de consultoria com o objetivo de
auferir vantagens indevidas. Ainda se apurou a lavagem de capitais mediante
informação de distribuição de lucros/dividendos, cujos recursos eram destinados
a outras pessoas, objetivando-se, assim, a ocultação e dissimulação dos
verdadeiros destinatários e a natureza destes rendimentos.
Conforme depoimento prestado pelo irmão do contribuinte, Sr. Júlio Camargo, ao
Ministério Público Federal, negociações ilícitas envolvendo este tipo de
intermediação já ocorriam desde 2007.
Revelou o depoente como operava o esquema de corrupção que visava
pagamento de vantagens indevidas. Em algumas das negociações, para acerto de
pagamento de propinas em que o depoente atuou como intermediário, a origem
das vantagens indevidas foram camufladas em contratos de consultoria firmados
entre as empresas TREVISO, PIEMONTE e AUGURI e as empresas que obtinham
êxito nas negociações com a estatal. Ressaltou a autoridade fiscal que dentre
estas empresas constam Toyo JP, Setaf, Camargo Correa, Samsung, etc.
A forma do acerto do pagamento de vantagens indevidas se dava através de
transferências para o exterior, com a utilização de contas correntes mantidas no
exterior pelo depoente e por suas empresas, ou envolviam a distribuição de
lucros/dividendos aos sócios, como forma de "camuflar" os destinatários dos
recursos e propiciar a lavagem de dinheiro.
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
14
Destacou a autoridade lançadora que o fato mais contundente desta prática
relatado pelo depoente refere-se a contratação pela Petrobrás da empresa
Samsung para o fornecimento de sondas para águas profundas. Neste caso o
depoente utilizou a empresa PIEMONTE para intermediar a negociação. O
responsável pela indicação do negócio na Petrobrás foi Fernando Soares, que
atuava junto a área internacional da Petrobrás. Revelou o depoente que a medida
que a Samsung repassava recursos a empresa PIEMONTE, providenciava o
pagamento de vantagens indevidas aos beneficiários.
No decorrer das investigações na Operação Lava Jato foi verificado que o "modus
operandi" utilizado pelas empresas para que o dinheiro fosse repassado a agentes
públicos consistia na contratação de empresas de "fachada" que emitiam notas
fiscais "frias" e recebiam valores como se os serviços/mercadorias tivessem sido
efetivamente prestados/entregues. Em contrapartida a esse serviço era pago um
percentual e o restante direcionado a outros destinatários.
Esse modo de autuar foi exatamente o adotado pelo depoente para obter
vantagens indevidas conforme relatado pelo mesmo.
Neste contexto, os valores representados pelos Rendimentos Isentos e não
Tributáveis/ Lucros e Dividendos, informados nos Comprovantes de Rendimentos,
não podem ser considerados como efetiva distribuição de lucros decorrentes do
faturamento da empresa visto que o objeto das empresas foi desvirtuado, não
tendo sido demonstrada qualquer efetiva prestação de serviços. A utilização das
empresas visando a prática de fins ilícitos foi exposto pelo próprio depoente que
ao firmar Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público Federal, se
comprometeu a colaborar com a investigação, a falar a verdade em todas as
investigações, inclusive nos procedimentos tributários, a cooperar sempre que
solicitado, com a Receita Federal, revelando os fatos de seu conhecimento sobre
os ilícitos praticados.
(...)
Desta forma, considerando que houve DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES em montante
superior aos RENDIMENTOS/ORIGENS, resta classificado o acréscimo patrimonial a descoberto.
Para além do exposto, convêm frisar que o CARF já analisou o processo do irmão
(Sr. Julio Camargo), análogo aos fatos aqui demonstrados e se manifestou no mesmo sentido,
conforme depreende-se do Acórdão n. 2201-004.778, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAVRATURA ANTES DE FINDAR O PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não importa em nulidade o fato da fiscalização lavrar o auto de infração quando
em curso prazo para apresentação de documentos pelo contribuinte, sobretudo e
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
15
especialmente porque a autoridade fiscal aponta que não houve nenhum prejuízo
ao contribuinte já que não foram incluídos na autuação quaisquer valores ou fatos
relacionados aos documentos cujo prazo para apresentação ainda estava em
aberto.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo ser
demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática
dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no intuito de impedir o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
IRRF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ESQUEMA DE LAVAGEM DE
DINHEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES COMO RECURSOS. POSSIBILIDADE.
Na verificação do acréscimo patrimonial a descoberto, é possível a não
consideração, como origem na planilha de fluxo mensal, dos lucros/dividendos
advindos de empresas utilizadas em esquema fraudulento de lavagem de dinheiro
e repasse de propinas.
Havendo a desvirtuação do propósito da empresa, as quais foram utilizadas com a
finalidade de dar ares de legalidade às vantagens indevidas recebidas, os
rendimentos por elas auferidos deixam de ser fruto do exercício de seus objetos
sociais, mas sim fruto das atividades ilícitas praticadas por seu sócio. Se não há
exploração de atividade econômica da empresa, nem tampouco exploração do
seu patrimônio, não há como os rendimentos distribuídos serem materialmente
considerados distribuição de lucros e dividendos. Não se pode classificar como
lucros e dividendos, ainda que formalmente declarados a este título, os
rendimentos obtidos através da prática criminosa. Ademais, os lucros/dividendos
das empresas utilizadas no esquema eram, confessadamente, utilizados para
efetuar o pagamento de propinas a terceiros. Ou seja, são, em verdade, recursos
de terceiros que apenas transitam pelas contas das empresas como forma de dar
aparência de legalidade ao esquema criminoso. Assim, o montante não pertence
ao contribuinte e, também em razão disso, não pode compor o seu fluxo
financeiro como origem/rendimentos na apuração do acréscimo patrimonial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
POSSIBILIDADE.
Deve ser incluída como responsável solidária empresa que tenha interesse
comum na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da
obrigação tributária. Fica caracterizado o interesse comum o fato de empresa
adquirir bens e/ou direitos com recursos oriundos da participação do contribuinte
principal e suas empresas de fachada em fatos que culminaram no lançamento da
obrigação principal, o qual envolve a operacionalização e o pagamento de
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.979 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723160/2017-05
16
vantagens indevidas. Ao adquirir os bens em nome da empresa apontada como
responsável solidária, esta funciona como receptora dos bens do contribuinte
principal, acumulando o seu patrimônio, o que revela o seu interesse comum,
visto que foi ela quem efetivamente se beneficiou economicamente dos
rendimentos que ensejaram o acréscimo patrimonial a descoberto.
Portanto, mantem-se incólume a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 5574
DF CARF MF
Original